Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708071-54.2019.8.07.0020 AGRAVANTES: DAVID JOSÉ DE MATOS, CIC CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATENAS DESPACHO DAVID JOSÉ DE MATOS e CIC CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a matéria está prequestionada e que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam, ainda, que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021